Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705556-80.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENON MATIAS DA PAZ, MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA APELADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Zenon Matias da Paz contra a sentença de improcedência do pedido, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (0705556-80.2022.8.07.0007). O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimado para comprovar a alegada situação de hipossuficiência, a parte colacionou documentos (id 73067549). É o relato. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a gratuidade de justiça já foi indeferida na origem, nos seguintes termos: Todavia, quanto ao requerido Zenon, tenho que não foi produzida prova capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não foi juntado documento que demonstre sua renda mensal atual e, além disso, acostou declaração de imposto de renda, que não recebeu homologação concreta pela Receita e referente ao ano de 2020, que indica rendimentos tributáveis que superam R$ 5.000,00 ao mês, o que demonstra que tem plenas condições de arcar com as módicas custas cobradas no Distrito Federal. Saliento que o benefício da gratuidade se destina a garantir o acesso à justiça aos necessitados, não se volta a garantir que a parte se furte a suportar os ônus da sucumbência. A presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas significativas que venham a subsidiar novo juízo de valor. Além disso, a despeito da afirmação de que “o apelante não possui contas bancárias e não faz utilização de cartões de créditos”, a petição (id 75616145) demonstra que o apelante possui contas bancárias nos bancos Santander e BRB. Os outros documentos colacionados não demonstram a efetiva situação de hipossuficiência financeira do apelante. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas absolutamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Da mesma forma, não comprova a renda familiar para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator